Tribunal: STF
Processo: Rcl 74123
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 24.386/2025



    Decisão: Gilvan Antônio Guimarães Teixeira, beneficiário do ato reclamado, apresentou Petição intitulada “Agravo Regimental” insurgindo-se contra a decisão que julgou procedente a presente reclamação constitucional, proposta por TVSBT Canal 4 de São Paulo S.A.



    Afirma que “O ora agravante foi surpreendido, por meio de publicação no DJEN, no processo em trâmite no TST – Tribunal Superior do Trabalho da 2º Região (1001171-45.2022.5.02.0382), no dia 24/02/2025 (segunda-feira), com a decisão da Reclamação Constitucional com pedido de liminar 74.123, julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal, cassando vínculo empregatício deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região" ante a incompetência da justiça do trabalho, determinando a remessa dos autos a justiça comum” (eDOC. 46, ID:0fcd8683 - p. 3).



    Requer, preliminarmente, o desarquivamento dos autos e o processamento do presente agravo, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer “seja julgada improcedente a Reclamação, mantendo-se a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, declarando a competência da justiça do trabalho, e reconhecendo o vínculo empregatício com base em matéria fática com fulcro no art. 3º e 9º da CLT”(eDOC. 46, ID:0fcd8683 - p. 21).



    Decido.



    Tendo em vista o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    Desse modo, por economicidade processual, revogo tão somente os atos posteriores à decisão de eDOC 39, inclusive a certidão de trânsito em julgado (eDOC. 45, ID:2e030806), e determino a reabertura do prazo recursal a partir da publicação desta decisão, a fim de possibilitar que a parte complemente suas razões recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente